Tribunal: TJMT
Processo: 1030782-87.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030782-87.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CLAUDIA INFANTINA MARTINS - CPF: 651.541.501-04 (ADVOGADO), ANTONIONI ARTUR FERREIRA GOMES - CPF: 028.451.381-48 (PACIENTE), ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO BISSONI (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), CLAUDIA INFANTINA MARTINS - CPF: 651.541.501-04 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
-
TRÁFICO
DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA, PREDICADOS PESSOAIS E SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - PEDIDO LIBERDADE PROVISÓRIA - PRISÃO PREVENTIVA - TRANSPORTE INTERESTADUAL DE
507,5 KG (QUINHENTOS E SETE QUILOS E QUINHENTOS GRAMAS) DE COCAÍNA -
EXPRESSIVA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA -

CONSTRIÇÃO CAUTELAR JUSTIFICADA - ARESTOS DO STJ E TJMT - PREDICADOS PESSOAIS - REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA NÃO JUSTIFICADA - JULGADO DO STF E ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT - MEDIDAS CAUTELARES - INDICATIVOS DE TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES - EXPRESSIVA QUANTIDADE DE COCAÍNA APREENDIDA E SUA NOCIVIDADE - DROGA DE ALTO PODER VICIANTE - RISCO AO MEIO SOCIAL - MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - RECOMENDAÇÃO - JULGADO DO STJ - ORDEM DENEGADA.

A expressiva quantidade e a natureza da droga apreendida justificam a constrição cautelar (STJ, HC nº 377849/AM; RHC nº 112.970/MS).

“Inexiste constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva, fundada na garantia da ordem pública, quando o magistrado singular a justifica no transporte
interestadual
de significativa quantidade de
drogas
[de naturezas diversas].”
(TJMT, HC 1027997-55.2023.8.11.0000)

A cocaína apreendida possui alto valor comercial, passível de ser estimado em R$12.066.000,00 (doze milhões e sessenta e seis mil reais), utilizando-se como referência o preço médio acima apurado [R$ 23.800 (vinte e três mil e oitocentos reais) x 507kg = R$ 12.066.000] consoante boletim do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre as Dinâmicas do Mercado de Drogas Ilícitas no Brasil (disponível em: https://www.cdebrasil.org.br/estudos/), a evidenciar maior reprovabilidade da conduta criminosa.

As circunstâncias do crime, quais sejam: 1) expressiva quantidade de drogas apreendidas; 2) utilização de veículo de carga para o transporte interestadual; 3) contratação do motorista; 4) promessa de pagamento e; 5) o alto valor comercial da droga apreendida, são fatores que induzem elo com organização criminosa para o tráfico, diante da necessidade de um financiador [para adquirir essa quantidade de entorpecentes], interlocutores para abordar e contratar motorista, além de recebedor no destino final (TJMT, N.U 1008169-10.2022.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal – 27.5.2022).

Os
predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva ou mesmo a outorga de liberdade processual, notadamente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública (STF, HC 174102/RS; TJMT, Enunciado Criminal 43
).

Os
indicativos de tráfico interestadual de entorpecentes, a expressiva quantidade de cocaína apreendida e sua nocividade - droga de alto poder viciante - revelam
“sólido risco ao meio social”
(STJ, RHC 115932/MG), a recomendar “
a custódia como forma de manutenção da ordem pública”
(STJ, RHC 133153/MG; TJMT, HC NU 1002704-20.2022.8.11.0000).

Encerrado o desfecho acusatório, mostra-se recomendável reservar ao juiz da causa a conveniência ou não de manter a custódia cautelar na sentença, nos termos do CPP, art.387, § 1º, dada sua horizontalidade e proximidade dos fatos e provas dos autos
(TJMT, N.U 1018871-20.2019.8.11.0000)
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1030782-87.2023.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE(S):

DRª. CLAUDIA INFANTINA MARTINS

PACIENTE(S):

ANTONIONI ARTUR FERREIRA GOMES

R E L A T Ó R I O

Habeas corpus
impetrado em favor de ANTONIONI ARTUR FERREIRA GOMES contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJe 1036426-02.2023.8.11.0003), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006 – (ID 196665667).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não está fundamentada em pressupostos da custódia preventiva; 2)
“o paciente é primário, possui bons antecedentes comprovados nos autos, bem como endereço certo e ocupação lícita”
; 3)

as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada a liberdade provisória ao paciente (ID 196622188), com documentos (ID’s 196622190/

196624165).

O pedido liminar foi indeferido pelo i. Des. Rui Ramos Ribeiro, em plantão judiciário (ID 196665667).

O Juízo singular prestou informações (ID 196847679).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus: Tráfico interestadual de drogas – Busca-se a restituição do ius ambulandi do insurgente, com a expedição do concernente alvará de soltura - Liminar indeferida – Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis - Necessidade de tutela da ordem pública, face à gravidade concreta do delito e periculosidade do solicitante, evidenciada pela apreensão de expressiva quantidade de estupefaciente de natureza extremamente deletéria (507,5 kg de cloridrato de cocaína), eis que o suplicante estava transportando a referida droga entre Estados da Federação, com destino ao Estado de Santa Catarina, de modo que a prisão preventiva se faz imperiosa para evitar a disseminação de substâncias entorpecentes entre os jovens e a população em geral, que contribui de modo relevante para o aumento da criminalidade, causando desestabilização do grêmio social - STJ possui posicionamento sedimentado de que a necessidade de garantia da ordem pública pode ser extraída da quantidade, natureza e diversidade dos estupefacientes apreendidos (HC 392.270/SP) – Enunciado 25 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015 do TJMT - Ainda, a Corte Cidadã entende que a interestadualidade do tráfico “confere lastro de legitimidade à manutenção da medida extrema.” (RHC n. 115.600/MS) - Demais disso, “embora desprovido de violência ou grave ameaça à pessoa, o delito de tráfico ilícito de entorpecentes, além de colocar em risco a saúde pública e ser mote de outros diversos crimes, é fonte de desestabilização das relações familiares e sociais, motivos suficientes para manter a segregação do paciente.” (STJ - HC 401557) - Exsurge, ainda, a imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES) - Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta do crime e face à periculosidade do paciente - Predicados pessoais favoráveis, por si sós, não obstam a custódia provisória (Enunciado Orientativo n.º 43) - Violação ao princípio da inocência não evidenciada à luz do inc. LXI, do art. 5º da CF - Pela denegação da ordem.”
(Joao Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 197496151)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na audiência de custódia realizada em 30.9.2023, o Juízo singular, mediante requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau,
converteu o flagrante em prisão preventiva pelos seguintes fundamentos:

“Demonstrado, portanto, o
fumus comissi delicti,
deve ainda estar presente o
periculum libertatis,
evidenciado, no caso concreto, ante a
necessidade
e
contemporaneidade
da medida cautelar extrema, para
garantia da ordem pública
. Explico:

Trata-se da suposta prática do crime de tráfico de drogas (crime equiparado a hediondo, previsto no artigo 33,
caput
, c/c, artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/06), que, no caso concreto do autuado, demonstra contornos de extremada periculosidade e risco social, que em muito perpassa a gravidade abstrata normal ao crime em comento.

A potencialidade lesiva da comercialização de entorpecentes é de notório conhecimento, sendo tal prática a sustentação de toda a criminalidade e, não menos, causadora de problemas sociais, econômicos e de saúde pública.

O abalo a
ordem pública
, portanto, demonstra contornos elevados de tal maneira que denota a necessidade de adoção da medida pessoal extrema, para acautelar o bem jurídico tutelado. A desfaçatez no transporte interestadual de
mais de meia tonelada de Cocaína,
em meio a carga lícita, tendo como destinação o Estado de Santa Catarina, cujo valor
econômico do transporte ultrapassa a cifra de R$ 11.000.000.00 (onze milhões de reais),
para o mundo do crime, e como tal, merece imediata resposta Estatal, porque evidencia periculosidade suficiente para justificar a prisão preventiva como mecanismo de prevenção de novos riscos à incolumidade pública.

Nos termos do Enunciado n.º 4, do TJMT: “
A incidência da causa de aumento de pena contida no inciso V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 prescinde da efetiva transposição de divisas interestaduais, bastando a comprovação de que a substância entorpecente tinha por destino outro Estado ou o Distrito Federal.”

Em que pese a
primariedade técnica do autuado,
que, via Sistema SEC somente aponta de maneira sigilosa um procedimento não identificado na Vara de Violência Doméstica, impende destacar que a ausência de antecedentes técnicos desabonadores, por si só, não impede o decreto da prisão cautelar, quando verificada a existência dos requisitos legais autorizadores da medida, sendo justamente este o caso dos autos.

Ora, não é porque o agente não possui reincidência nos termos da lei, que terá, por si só, sua prisão preventiva negada pelo julgador, uma vez que a liberdade do agente violará sobremaneira a ordem pública, cuidando-se de crime hediondo, qual seja, tráfico de drogas, cuja movimentação financeira ao mundo do crime chega a movimentar milhões que seriam utilizados para fortalecer a ação criminosa em detrimento ao estado democrático de direito, à ordem pública e a paz social. Tais circunstâncias devidamente trazidas à baila processual pela autoridade policial, merecem ser considerada pelo julgador para o fim de aplicar, o que preleciona o Enunciado nº 43 do TJMT:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Não bastasse, conforme o Enunciado n.º 25 do TJMT: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

É importante destacar que o
modus operandi
do crime, associado a elevadíssima quantidade de entorpecentes, transportados de maneira acondicionada de forma dissimulada em carga lícita de grãos, faz anotar a dedicação a atividade criminosa e a impossibilidade, neste momento, de sequer aventar o tráfico privilegiado:

Enunciado n.º 30 do TJMT: “
A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006. (Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 100269/2017, disponibilizado no DJE nº 10257, em 16/05/2018)”

Desta forma, a gravidade concreta exacerbada dos fatos, que envolve transposição de fronteiras Estaduais com elevado carregamento de entorpecentes, demonstra que o ímpeto criminoso e a ousadia despendida na conduta,
não será contida com medidas cautelares diversas da prisão
. Em liberdade, o autuado encontrará os mesmos estímulos para a prática de crimes envolvendo o tráfico de drogas, logo, o risco iminente de reiteração criminosa é fator concreto a ser eficazmente evitado pelo Poder Judiciário. [...]

Ex positis
, com fundamento no artigo 310, II c/c o artigo 312, § 2º c/c artigo 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, em consonância ao parecer ministerial,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA
do autuado
ANTONIONI ARTHUR FERREIRA GOMES
, para garantia da ordem pública.”
(
Helícia Vitti Lourenço
, juiíza de Direito - PJe 1032602-35.2023.8.11.0003)

Em 28.11.2023, indeferiu a revogação da custódia ao considerar que
“não houve qualquer alteração fático/processual que justifique a mudança dos fundamentos já apresentados na decisão que converteu em preventiva a prisão flagrancial do acusado”
(
Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni
, juíza de Direito - PJe 1036426-02.2023.8.11.0003).

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, extraída do suposto envolvimento do paciente no transporte interestadual [Mato Grosso até o Estado de Santa Catarina] de aproximadamente 507,5 kg (quinhentos e sete quilos e quinhentos gramas) de cocaína, dentro de 17 (dezessete) sacos, na carroceria do semirreboque.

A expressiva quantidade e a natureza da droga apreendida justificam a constrição cautelar (STJ, HC nº 377849/AM - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 22.3.2017; RHC nº 112.970/MS - Relator: Min. Rogério Schietti Cruz - 19.9.2019).

Em situação análoga, esta e. Câmara assim decidiu:

“Inexiste constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva, fundada na garantia da ordem pública, quando o magistrado singular a justifica no transporte
interestadual
de significativa quantidade de
drogas
[de naturezas diversas].”
(HC 1027997-55.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 9.12.2023)

Frise-se que a cocaína apreendida possui alto valor comercial, passível de ser estimado em R$12.066.000,00 (doze milhões e sessenta e seis mil reais), utilizando-se como referência o preço médio acima apurado [R$ 23.800 (vinte e três mil e oitocentos reais) x 507kg = R$ 12.066.000] consoante boletim do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre as Dinâmicas do Mercado de Drogas Ilícitas no Brasil (disponível em: https://www.cdebrasil.org.br/estudos/), a evidenciar maior reprovabilidade da conduta criminosa.

Anote-se que as circunstâncias do crime [no limite desta impetração], quais sejam: 1) expressiva quantidade de drogas; 2) utilização de veículo de carga para o transporte interestadual [destino à Santa Catarina/MT]; 3) contratação do motorista; 4) promessa de pagamento em R$ 10.000,00 (dez mil reais); 5) o alto valor comercial da droga apreendida [R$12.066.000,00], são fatores que induzem elo com organização criminosa para o tráfico, diante da necessidade de um financiador [para adquirir essa quantidade de entorpecentes], interlocutores para abordar e contratar motorista, além de recebedor no destino final (TJMT, N.U 1008169-10.2022.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal – 27.5.2022).

Logo, há fundamentos idôneos para a prisão cautelar.

Em sua vez, os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva ou mesmo a outorga de liberdade processual, notadamente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública (STF, HC 174102/RS - Relator: Min. Marco Aurélio - 9.3.2020; TJMT, Enunciado Criminal 43
).

No tocante às medidas cautelares alternativas, os indicativos de tráfico interestadual de entorpecentes, a expressiva quantidade de cocaína apreendida e sua nocividade - droga de alto poder viciante - revelam
“sólido risco ao meio social”
(STJ, RHC 115932/MG), a recomendar “
a custódia como forma de manutenção da ordem pública”
(STJ, RHC 133153/MG; TJMT, HC NU 1002704-20.2022.8.11.0000 -

Primeira Câmara Criminal - 13.4.2023).

Não bastasse, o processo está na fase de apresentação dos memoriais finais, de modo que mostra-se recomendável reservar ao juiz da causa a conveniência ou não de manter a custódia cautelar na sentença, nos termos do CPP, art.387, § 1º, dada sua horizontalidade e proximidade dos fatos e provas dos autos (TJMT, N.U 1018871-20.2019.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal – 4.12.2020).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É com voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024